Tribunal: TJPA
Processo: 0003223-89.2016.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS â DOSIMETRIA DA PENA â PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â SEGUNDA FASE â RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL â NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÃMULA 231 DO STJ NÃO SE PODE ATENUAR A PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. PRECEDENTE â TERCEIRA FASE â CONCURSO DE PESSOAS â DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA EM RELAÃÃO Ã PRIVATIVA DE LIBERDADE â ALTERAÃÃO - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA PARA CADA UM DOS APELANTES â APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS SOMENTE PARA TORNAR PROPORCIONAL A PENA DE MULTA Ã PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BONITO/PA
PROCESSO Nº 0003223-89.2016.8.14.0080
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: DANILO DA SILVA MATOS (DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ) E JAILSON PEREIRA DA SILVA (ADV. MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO - OAB/PA Nº 17.145)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - DOSIMETRIA DA PENA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - SEGUNDA FASE - RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO SE PODE ATENUAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE - TERCEIRA FASE - CONCURSO DE PESSOAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE - ALTERAÇÃO - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA PARA CADA UM DOS APELANTES - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS SOMENTE PARA TORNAR PROPORCIONAL A PENA DE MULTA À PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BONITO/PA
PROCESSO Nº 0003223-89.2016.8.14.0080
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: DANILO DA SILVA MATOS (DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ) E JAILSON PEREIRA DA SILVA (ADV. MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO - OAB/PA Nº 17.145)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DANILO DA SILVA MATOS e JAILSON PEREIRA DA SILVA, ambos regularmente qualificados nos autos, interpuseram, de forma independente, recursos de Apelação Criminal, em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 30 (trinta) dias-multa, cada um, na incidência do art. 157, §2º, item II do Código Penal. (fls. 54-62).

As guias de execução provisória foram expedidas em favor dos réus às fls. 80-81/v.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 21 de dezembro de 2016, por volta de 21 horas, o denunciado JAILSON convidou DANILO para realizar um roubo. (§) Ato contínuo avistaram a vítima Gleiciane Dias de Sousa, a qual estava sentada num banco atrás da creche municipal de posse de um aparelho celular Gram Prime, da marca SAMSUNG de cor preta, momento que os denunciados em unidade de desígnios e portando facas anunciaram o roubo e, mediante grave ameaça subtraíram a res furtiva, empreendendo fuga para o bairro Cesarlandia, onde se esconderam na residência de uma tia de JAILSON. (§) Na mesma data por volta de 23 horas o denunciado JAILSON vendeu o celular ao adolescente Leandro Victor da Silva Reis, pelo valor de R$100,00. Por fim, a vítima dirigiu-se à Delegacia e os denunciados foram presos pela manhã e confessaram. (...)¿.
Sic - fl. 54.

A materialidade do delito foi demonstrada às fls. 04; 23-25 do IPL apenso.

Os réus apelaram conforme suas razões abaixo, transcritas na ordem de suas apresentações nos autos:

DA APELAÇÃO CRIMINAL DE JAILSON PEREIRA DA SILVA

O apelante impugna exclusivamente a dosimetria da pena, requerendo a aplicação das circunstâncias atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea ¿d¿, do Código Penal referentes à menoridade à época dos fatos e ter confessado espontaneamente o delito; pleiteando o direito de recorrer em liberdade e pedindo, por fim, o provimento do recurso. (fls. 75-79). Contrarrazões às fls. 115-122 pedem a manutenção da sentença
a quo.

DA APELAÇÃO CRIMINAL DE DANILO DA SILVA MATOS

O recorrente, de igual modo, pede a revisão da dosimetria da pena, visando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a cada circunstância atenuante, quais sejam a confissão espontânea e a menoridade do réu, a fim de que a pena seja fixada aquém do mínimo legal.

Ao final, pede o provimento do apelo e o prequestionamento da matéria, para o fim de eventual recurso à instância superior. (fls. 96-99).

Contrarrazões às fls. 101-106 pugnam pela confirmação da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 17 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequados e tempestivos, conheço dos recursos de Apelação Criminal de DANILO DA SILVA MATOS e JAILSON PEREIRA DA SILVA.

Incontroversas nos autos restaram a autoria e a materialidade do delito diante das palavras da vítima em harmonia com a confissão dos réus e os demais elementos de prova.

A dosimetria da pena às fls. 59-61; observo, de plano, que não assiste razão aos recorrentes, senão vejamos.

DANILO DA SILVA MATOS e JAILSON PEREIRA DA SILVA, foram condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, item II do CP.

A pena cominada
in abstrato
é reclusão de 04 a 10 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na primeira fase, para cada um dos apelantes, as circunstâncias do artigo 59 do CP foram avaliadas todas favoráveis, levando à julgadora à fixa a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tanto para DANILO quanto para JAILTON.

Na segunda fase, a julgadora reconheceu a atenuante da menoridade dos réus, à época dos fatos, bem como a confissão espontânea deles nos autos, mas deixou de atenuar em razão da sanção já se encontrar no mínimo legal.

Em lúcido precedente do Supremo Tribunal Federal, a matéria se demonstra bem elucidativa, senão vejamos:
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. A questão controvertida neste writ - acerca da possibilidade (ou não) da fixação da pena abaixo do mínimo legal devido à presença de circunstância atenuante - já foi objeto de vários pronunciamentos desta Corte. 2. Na exegese do art. 65, do Código Penal, "descabe falar dos efeitos da atenuante se a sanção penal foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo (HC n 75.726, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.1998). 3. De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. 4. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. 5. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal. 6. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante. 7. Ordem denegada. (STF - HC 94540, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 27/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966).

De igual modo, consolida-se o entendimento no verbete da Súmula 231 do STJ que estabelece:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
¿

Portanto, nesta segunda fase permanece a pena intermediária no mínimo legal, não havendo o que se falar em fração de 1/6, que só poderia aplicar se a pena-base estivesse acima do mínimo legal.

Na terceira fase, pela única causa especial de aumento do concurso de pessoas, a julgadora aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), alcançando a pena definitiva para cada um dos apelantes em de 05 anos e 04 meses de reclusão.

Como estamos revendo a dosimetria da pena em virtude do pedido da defesa, observa-se que o pagamento de 30 (trinta) dias-multa está totalmente desproporcional à pena privativa de liberdade e forçoso é corrigir, para cada réu, o valor que passa a ser de 13 (treze) dias-multa, tornando-os proporcional à pena corporal.

No mesmo sentido:
(...) De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018).

O regime inicial permanece o semiaberto.

Quanto ao pedido do apelante JAILSON para recorrer em liberdade; com o julgamento deste recurso, por corolário lógico, perdeu o objeto, principalmente porque a guia de execução provisória do recorrente foi expedida após a sentença, de modo que, está adequado ao regime inicial semiaberto.

Pelo exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, somente para tornar proporcional a pena de multa fixando-a em 13 (treze) dias-multa, para cada um dos apelantes, nos termos acima expendidos, dando por prequestionada a matéria; de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome dos réus no rol dos culpados
¿ (fl. 61), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação através da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApDanilo